Tribunal: TJDFT
Processo: 0719470-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719470-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDA TAVARES DOS SANTOS, RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE, PRISCILA GRACIANO MOTA, RODOLFO LUIZ CARNEIRO, MARIA SILVA DE OLIVEIRA, ELAINE CRISTINA RAMOS, WILLIENE BORGES QUEIROZ, JULIANA DE SOUZA PAIVA, DAVID MIGUEL DE OLIVEIRA AGRAVADO: CABO BRANCO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por VANDA TAVARES DOS SANTOS (e outros) contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará que, no autos da ação de imissão de posse (proc. no 0708366-41.2021.8.07.0014), aceitou em caução o próprio imóvel objeto da lide, razão pela qual, após a lavratura e assinatura do termo de caução do imóvel, determinou a expedição de mandado de citação e desocupação voluntária do imóvel, assinando o prazo de 60 dias, sob pena de imissão liminar da posse. Na decisão de ID 47021394concedi a tutela de urgência e suspendi os efeitos da decisão agravada, oportunidade em que determinei a intimação de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP para informar eventual interesse no feito. Na petição de ID 48330086, aludida pessoa jurídica vem aos autos pugnar admissão na qualidade de terceira interessada. É o relatório. Decido. De acordo com a sistemática processual civil vigente, o terceiro interessado é o agente processual que, não sendo parte, possui a legitimidade de intervir no processo em razão de possui interesse jurídico. Portanto, de acordo com o art. 119 do CPC, o requisito para a admissão do terceiro é a existência de relação jurídica com uma das partes de modo que o provimento jurisdicional seja favorável a uma delas. Ademais, sua intervenção poderá ser admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo, no entanto, o feito no estado em que se encontre. E o art. 966 do CPC dita, ainda, e seu parágrafo único, que, no concernente ao interesse recursal, “cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”. No caso vertente, o imóvel objeto da lide posta na origem, e que também compõe o objeto da presente irresignação recursal, e consoante se aduz da decisão agravada foi “alienado fiduciariamente [pelo agravado CABO BRANCO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES EIRELI] em favor da TERRACAP para garantia do pagamento da dívida de um milhão, trezentos e oitenta e dois mil e cinquenta centavos (R$ 1.382.259,50), a ser paga em cento e oitenta (180) prestações mensais e sucessivas” (ID origem 137915299). Assim, resta preenchido o requisito de demonstração de interesse jurídico no processo, pelo que ADMITO a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP na qualidade de terceiro interessado. Anote a secretaria a presente admissão, bem assim promova a alteração constante do teor da petição de ID 48487630. No fito de evitar decisões conflitantes, apense-se eletronicamente o presente recurso aos AGI 0719508-16.2023.8.07.0000 e 0719516-90.2023.8.07.0000. Intimem-se os agravantes para que, querendo e no prazo legal, ofertem contrarrazões ao agravo interno interposto por CABO BRANCO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES EIRELI (ID 47881573). Após, retomem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator